Tribunal: TJDFT
Processo: 0734012-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS - ITCMD. ÚNICO BEM INVENTARIADO. VALOR INFERIOR A R$ 31.000,00. LEI 6.466/2019. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSADO. EXPRESSO REQUERIMENTO DA AUTORA JUNTO À SECRETARIA DA FAZENDA. IMPEDIMENTO DE PRODUÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PELA EMISSÃO DA GUIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 1.208,40 relativo a Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação de bens e direitos do qual seria isenta a parte autora. Expõe a parte recorrente a inexistência de pretensão resistida, pois a recorrida sequer protocolou administrativamente o pleito. Argumenta que a legislação determina que a aferição dos requisitos para o enquadramento nas hipóteses de isenção deve ser analisada pela Administração. Alega que os documentos devem ser providenciados pela parte interessada, inclusive, que o protocolo é realizado por meio digital. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II – Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 53404743).
III. O cerne da controvérsia é aferir se é imprescindível o pleito administrativo para o requerimento da isenção de imposto, no caso, ITCMD.
IV. Na situação em exame a autora realizou Escritura Pública de Inventário e Adjudicação dos bens deixados por seu falecido filho tendo como único bem o veículo marca I/FORD FUSION, cor prata, categoria particular, combustível gasolina, placa JIX5514, chassi no 3FAHP0JA0AR385590, ano 2010, modelo 2010, renavam 00257114297, avaliado em R$ 30.210,00. Na sequência, foi emitida pela Secretaria da Fazenda a guia de recolhimento da transação (ITCMD) no valor de R$ 1.208,40. A inventariante solicitou o cancelamento da guia tendo como parâmetro a previsão de isenção prevista na Lei 6.466/2019, todavia, foi respondido de que haveria de requer em apartado a isenção para que fosse cancelada a guia. Ocorreu que, para realizar pedido de isenção exige-se, dentre outros documentos, que seja apresentada declaração de inexistência de débito tanto do falecido como da herdeira, porém como a guia do ITCMD já estava ativa no sistema não haveria possibilidade de emitir tal declaração. A autora realizou o pagamento do imposto para ver finalizado o inventário. Por isso, a parte ingressou com ação para o reconhecimento do direito à isenção e a devolução do valor pago.
V - A Lei 6.466/2019 disciplina acerca isenção do Imposto sobre a Transmissão Causa mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) no âmbito do Distrito Federal e determina que são isentos do respectivo imposto “ art 6o, V - o herdeiro ou o legatário, na transmissão causa mortis, desde que o patrimônio transmitido pelo de cujus não ultrapasse o valor de R$ 155.236,58” e prega ainda que o patrimônio a ser aferido para o enquadramento refere-se ao patrimônio total transmitido pelo de cujus ao herdeiro ou ao legatário. Na hipótese, o inventário possuía um único bem com valor pouco maior que trinta mil reais (ID 53404714). Assim, presente o requisito legal para concessão da isenção. Isenção devida.
VI – No que tange à necessidade do pedido administrativo para formação da pretensão resistida, restou demonstrado nos autos que houve requerimento para Secretaria da Fazenda do DF para o cancelamento da guia e que em resposta foi informada a necessidade de ingressar com o pedido de isenção separadamente e que possuía requisitos que a parte não poderia cumprir visto a geração da guia e, por consequente, a pendência do pagamento (ID 53404715). Ainda que o requerimento acima não seja autônomo (pedido exclusivo à isenção do ITCMD), há expresso pedido de isenção pela autora. Outrossim, destaca-se que o pedido judicial não possui como condição o pleito administrativo. Ainda mais pelo fato de ser requerido documento de que a parte estava impossibilitada de produzir pela própria emissão da guia do imposto a que se requeria a isenção. Não se pode repassar ao administrado a responsabilidade da incongruência dos serviços prestados. Portanto, mantenho a sentença para restituição do valor pago a título de ITCMD.
V - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
VI - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.